Tribunal: TJSP
Processo: 1043295-06.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
1. Ação de indenização por danos materiais e morais – Avarias em veículo apreendido em ação de busca e apreensão – Ausência de comprovação de que os danos foram causados pelos réus – Impossibilidade de imputar os fatos aos requeridos.
2. Multa de trânsito aplicada enquanto o veículo estava sob a responsabilidade do corréu Banco Itaucard – Dever de indenizar os danos morais cabível –

Ementa:
1. Ação de indenização por danos materiais e morais – Avarias em veículo apreendido em ação de busca e apreensão – Ausência de comprovação de que os danos foram causados pelos réus – Impossibilidade de imputar os fatos aos requeridos.
2. Multa de trânsito aplicada enquanto o veículo estava sob a responsabilidade do corréu Banco Itaucard – Dever de indenizar os danos morais cabível – Majoração do quantum fixado – Restituição do valor da multa que não foi objeto do pedido na inicial – Inovação não permitida em sede recursal.
3. Corré Auto Socorro Speed Truck que não foi responsabilizada pelos danos alegados – Improcedência – Honorários cabíveis - Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora parcialmente provido, improvido o do corréu Itaucard e integralmente provido o do corréu Auto Socorro.